Tribunal: STF
Processo: Rcl 72453
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Transportes Imediato Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000601-63.2017.5.02.0502.



    A parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADC 48 e da ADPF 324, ambas de relatoria do Min. Roberto Barroso.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “A parte autora acima identificada, RODRIGO, não obstante ter sido contratado por ‘MARCOS ROBERTO MOZINI TRANSPORTES ME’, ajuizou ação trabalhista contra a ora reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício com esta última (cópia da petição inicial em anexo). 



    O autor da ação trabalhista, RODRIGO, arguiu: 



    a) QUARTEIRIZAÇÃO; 



    b) CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 331 DO C. TST;



    (...)



    Comprovou-se, portanto, que entre a 1ª reclamada da ação trabalhista e o 2º reclamado existia uma relação comercial. 



    Em abril de 2018 foi requerida a suspensão do feito em razão da ADC n. 48.



    (...)



    Em novembro de 2018 foi preferida sentença pela MM juíza MARINA JUNQUEIRA NETTO DE AZEVEDO BARROS extinguindo o feito sem resolução de mérito tendo em vista a inépcia no pedido de vínculo de emprego, nos termos do artigo 485, I, do CPC.



    Como consequência, o autor da ação trabalhista interpôs Recurso Ordinário reiterando a ilegalidade da terceirização de atividade fim. 



    Ocorre que em 15/08/2019 foi proferida decisão pelo E. TRT da 2ª Região, com relatoria do Juiz Maria Cristina Xavier Ramos Di Lascio no seguinte sentido (Id:837860e ou fls.3203 do PDF geral do processo de origem): 



    Assim, a 14ª Turma do E. TRT da 2ª Região, data máxima venia, incorretamente, reconheceu que a relação entre o autor da ação trabalhista, Rodrigo, e a ora reclamante, era de emprego sob fundamento de terceirização ilegal.” (eDOC 1, p. 2-4)



    Aduz, nesses termos, que “o julgamento proferido na ação trabalhista está nitidamente em desencontro com a decisão de mérito da ADC 48, a qual determina que devem ser analisados os requisitos da Lei n. 11.442/2007 pela Justiça Comum e, se preenchidos tais requisitos, não há que se falar em reconhecimento de vínculo trabalhista, ou seja, sequer seriam analisados os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT” (eDOC 1, p. 10).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar a reclamação trabalhista originária, em razão do que decidido por esta Corte nos autos da ADC 48, bem como aponta a inobservância do que restou decidido no julgamento da ADPF 324, no que concerne à licitude da terceirização.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse sentido, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pela parte beneficiária, reformando a sentença de primeiro grau, assim decidiu acerca do vínculo de emprego, in verbis: 



    “Admitida a prestação de serviço sob o fundamento de relação jurídica outra que não a de emprego, incumbia ao réu a prova da inexistência do vínculo, fato extintivo do direito do autor, já que o liame empregatício que é o normal, é presumido. Desse ônus, não se desincumbiu (CLT, art.818 e CPC, art. 373, II).



    (...)



    Não bastasse. O reclamante portava crachá de acesso idêntico aos fornecidos aos empregados registrados da 1ª. Ainda, tinha que dar baixa das entregas no sistema da 1ª litisconsorte retornando a empresa para restituir canhotos e fazer devoluções. Ademais, havendo problema com a entrega, contatava a IMEDIATO o que evidencia a subordinação do laborista a contratante que inclusive reconhece o contrato de transporte ajustado com a segunda mas, sob o permissivo do artigo 4º-A, § 2º da Lei nº 6.019/74.



    Ocorre que o reclamante trabalhou para 1ª e 2ª, litisconsortes, no período de 10/03/2015 a 17/10/2016. E o supra citado artigo 4º-A foi acrescentado à Lei nº 6.019/74 em 31.03.2017, pela Lei nº 13.429. 



    Assim, como o contrato do reclamante foi celebrado antes da vigência da Lei 13.429/2017 não é alcançado por ela. Entendimento contrário viola o disposto no artigo 6º e §§ 1º e 2º da LINDT (Introdução às normas do Direito Brasileiro). 



    Mas não é só. Pelo princípio protetor da primazia da realidade prevalece no Direito do Trabalho aquilo que acontece na prática independentemente do ajustado documentalmente. 



    No particular, ilícito o contrato entre as empresas que teve como objeto o fornecimento de mão de obra permanente para a 1ª corré detentora do poder de direção. Ora, os artifícios que visam desvirtuar garantia legal do trabalhador são nulos. Nesse sentido a regra do art. 9º da CLT. Entendimento contrário viola a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, bem como a função social do contrato que deve observar os princípios da probidade e boa-fé (CC, artigos 421 e 422). 



    Nesse contexto, o contrato realidade do laborista foi com a primeira reclamada (Imediato Organização Logística em Transportes Ltda.), que usufruiu de mão de obra a baixo custo, valendo-se da energia de trabalho sem a devida contraprestação. 



    Destarte entendo configurados os requisitos caracterizadores da condição de empregado pelo que reconheço o liame empregatício com a 1ª corré (IMEDIATO) que procederá à anotação do contrato de trabalho na CTPS do reclamante pelo período reivindicado 10/03/2015 a 17/10 /2016 em 10 dias contados de sua intimação para o cumprimento da obrigação sob pena de multa diária de R$ 100,00 por dia de atraso até o limite de R$ 1.000,00, em favor do reclamante (CPC, artigos 536 e 537). No inadimplemento a anotação será feita pela Secretaria da Vara do Trabalho, conforme faculta o artigo 39 e §§ 1º e 2º, da CLT. Por se tratar de exceção, e não regra geral, prevalece a multa diária, a título de astreintes. 



    Em razão da dissimulação entre 1ª e 2ª corrés responde esta última, verdadeira atravessadora do mercado de trabalho, solidariamente, pelos direitos sociais deferidos ao laborista. (eDOC 17, p. 6-8, grifo nosso)



    Constata-se, ainda, que o Tribunal reclamado assentou a responsabilidade subsidiária da UNILEVER (terceira reclamada), na condição de tomadora de serviços, bem como afastou a responsabilidade de REFRIO (quarta reclamada), ao entendimento de que a empresa fazia o mero armazenamento dos produtos manufaturados da UNILEVER, não se valendo da força de trabalho do reclamante trabalhista em proveito de sua atividade lucrativa (eDOC 17, p. 10-12).



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela Justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da Reclamação Trabalhista nº 1000601-63.2017.5.02.0502, determinando sua remessa imediata para a Justiça comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente